Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-85.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-85.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, MURILO DOS SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de entidade de previdência complementar, diante da realização de descontos mensais no valor de R$ 64,00 referentes a contrato de seguro de vida que a autora afirma não ter contratado. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do contrato de seguro, condenou a ré à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, bem como condenou a autora ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados pela ré e se a indenização foi fixada proporcionalmente; e (ii) analisar a legitimidade da condenação da autora por litigância de má-fé, com eventual redimensionamento do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto indevido em conta vinculada ao benefício previdenciário da autora caracteriza falha na prestação do serviço e acarreta lesão à esfera moral da consumidora, por atingir verba alimentar e comprometer sua subsistência, superando o mero aborrecimento cotidiano.

4. A quantia fixada pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento indevido nem sendo excessiva à luz das peculiaridades do caso.

5. A alegação da autora quanto à continuidade dos descontos mostrou-se dissociada da realidade fática, pois demonstrado nos autos que os descontos foram cessados em junho de 2023, revelando tentativa de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que justifica a condenação por litigância de má-fé.

6. Embora presente a má-fé processual, o percentual de 5% aplicado pelo juízo de origem mostra-se excessivo diante da gravidade moderada da conduta, recomendando-se a redução para 1% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas.

3. A tentativa de alterar a verdade dos fatos no curso do processo caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

4. A penalidade por litigância de má-fé pode ser reduzida se a conduta não apresentar maior gravidade, ainda que configurada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0516259-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8000946-85.2023.8.05.0106
, em que figuram como apelantes e apeladas, reciprocamente,
BERNADETE MOREIRA DOS SANTOS
e
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela demandante, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA